Tribunal: TJDFT
Processo: 0750528-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. PENHORA DE BENS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 835 DO CPC/15. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Despicienda a liquidação quando o valor objeto do cumprimento de sentença pode ser obtido por mero cálculo aritmético.
2. Antes da penhora de imóveis, o credor tem direito a buscar a penhora, nessa ordem, de dinheiro, títulos e veículos, nos termos do art. 835 do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.